Tribunal: TJDFT
Processo: 0745060-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE MILITAR. LIMITES LEGAIS. CONTRATOS ANTERIORES E POSTERIORES À LEI N. 14.509/2022. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LICITUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que indeferiu tutela provisória antecipada, por ausência dos requisitos legais, e determinou a apresentação de documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça. O agravante pretende, em síntese, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual de 35%, sustentando excesso de consignações e comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos referentes aos empréstimos consignados e aos empréstimos com débito em conta-corrente violam os limites legais aplicáveis aos integrantes das Forças Armadas e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para os militares das Forças Armadas, a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 estabelece que, após os descontos obrigatórios e autorizados, deve permanecer ao menos 30% da remuneração (art. 14, § 3o). Antes de 4/8/2022, não havia limite específico para consignações facultativas, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.286.
4. Com a entrada em vigor da Lei n. 14.509/2022, os contratos posteriores a 4/8/2022 passaram a observar limite de 45% das consignações facultativas, sem prejuízo da regra da retenção mínima de 30% da remuneração líquida.
5. Os empréstimos consignados do agravante representam 52% da remuneração líquida, valor inferior ao limite global de 70% previsto para contratos anteriores à Lei n. 14.509/2022. Os contratos posteriores não excedem o percentual de 35% previsto na nova legislação.
6. Os descontos decorrentes de empréstimos pessoais debitados em conta-corrente não se submetem ao limite legal aplicável às consignações, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 1.085, por se tratar de contratação realizada sob autonomia da vontade.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
8. O pedido subsidiário de readequação judicial das consignações, nos termos da Lei n. 14.181/2021, não comporta conhecimento, por ausência de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de empréstimo consignado firmados por militares antes de 4/8/2022, aplica-se exclusivamente o limite de preservação de 30% da remuneração líquida previsto na MP n. 2.215-10/2001.
2. Os contratos posteriores à Lei n. 14.509/2022 submetem-se cumulativamente ao limite de 45% das consignações facultativas e à preservação mínima de 30% da remuneração.
3. Os descontos referentes a empréstimos comuns debitados em conta-corrente são lícitos e não se submetem ao limite legal aplicável aos empréstimos consignados. 4. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, é incabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos.”

Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.215-10/2001, art. 14, §§ 1o a 3o; Lei n. 14.509/2022; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.286; STJ, REsp n. 1.683.973/SP (Tema n. 1.085), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 9/6/2021; TJDFT, Acórdão 2056130, AI n. 0728374-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 9/10/2025, DJe 24/10/2025.